Tribunal: TJES
Processo: 5011434-69.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011434-69.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: ANA MARIA GUASTI

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso da associação que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e repetição em dobro do indébito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de cumprimento do ônus probatório da associação.

Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

Configuração de dano moral indenizável.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Ônus probatório da associação não cumprido quanto a comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011434-69.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC

RECORRIDA: ANA MARIA GUASTI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. TIAGO FAVARO CAMATA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso da associação que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e repetição em dobro do indébito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de cumprimento do ônus probatório da associação.

Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

Configuração de dano moral indenizável.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Ônus probatório da associação não cumprido quanto a comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da associação requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a requerida a
restituir à autora o valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), em dobro, bem como a devolver em dobro à autora eventuais valores descontados no curso da ação
, a serem corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b)
CONDENAR
a requerida ao
pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, a título de danos morais
, devidamente corrigidos com juros de mora a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ;

c)
DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL
noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda o cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos.
.

RATIFICO
da decisão proferida ao ID nº 49649697.

Nas razões recursais, a requerida argumenta pela regularidade da contratação e inexistência de configuração de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da suposta pactuação firmada entre as partes, tampouco da autorização da consumidora para que os descontos da contribuição associativa fossem realizados em seu benefício previdenciário e, por conseguinte, da validade dos descontos realizados em desfavor da recorrida.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da associação, não tendo a parte recorrente adotado as precauções necessárias ao negócio jurídico. Destarte, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso dos autos, vislumbro que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, pois, malgrado a requerida seja uma associação sem fins lucrativos, restou caracterizada a relação de consumo, porquanto, teoricamente, de um lado, há a prestação dos serviços pela associação e, de outro, o recebimento de contribuições e/ou remunerações em razão dos serviços prestados aos associados.

Observa-se que a parte requerente afirmou não ter realizado qualquer tipo de negócio jurídico com a requerida, que a legitimasse a efetuar os descontos em seu benefício previdenciário.

No caso, verifica-se que a suposta contratação foi assinada eletronicamente.

A operação foi contratada por meio digital, conforme revela os documentos. Registre-se que, os referidos documentos (contratos eletrônicos) não revelam a certeza de que a contratação eletrônica tenha sido precedida da segura e inequívoca manifestação de vontade do consumidor idoso. Destaco, também, que a parte autora nega a realização de qualquer vinculação de assinatura digital.

Nesse contexto, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, cabe a parte requerida o ônus da prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Efetivamente, em princípio, pode-se extrair dos documentos "TERMO ASSOCIATIVO" e "AUTORIZAÇÃO", que apresentam os dados da parte autora como sendo a associada, assim como a suposta assinatura e o código de autenticidade. Além disso, apresentam as informações relativas ao valor da contribuição, se mostrando coincidentes com o objeto da ação.

Impende destacar que o avanço da tecnologia trouxe notória facilidade para o cidadão no que se refere a possibilidade de contratações de serviços e aquisições de produtos, fazendo surgir uma nova tendência na formalização dos negócios jurídicos, qual seja, o contrato eletrônico.

Contudo, não se pode olvidar que os requisitos para a validade de quaisquer contratos, inclusive os eletrônicos, devem assegurar a presença tanto dos pressupostos objetivos (capacidade das partes, licitude do objeto, legitimação para sua realização), como também os subjetivos (consentimento, causa, o objeto, forma).

Os contratos celebrados por meio eletrônico, diante de suas especificidades, encampam princípios igualmente singulares à temática, dentre os quais, destaca-se o da identificação e o da autenticação. O primeiro dispõe que, para que um contrato eletrônico seja válido, os signatários devem estar previamente identificados; o segundo o de que as assinaturas eletrônicas das partes devem ser autenticadas por entidades capazes de confirmar a identificação dos contratantes.

Assim, analisando a hipótese dos autos, constata-se que não há prova indicativa de dispositivo e Internet Protocol (IP) utilizado para informar o certificado digital (token), de identificação do usuário ou de biometria na concretização da avença impugnada, não sendo utilizado, portanto, todas as atividades necessárias a bilateralizar o ajuste.

Dessa forma, inexistem meios de aceite, válidos, obstacularizando a autenticidade dos documentos trazidos pela demandada com o fito de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes.

Some-se a isto, o fato de que, para que seja demonstrada a validade de assinatura digital, se faz necessária a certificação digital que valide esta assinatura, conforme se depreende da MP 2.200-2/2004, ou mesmo a anuência do suposto contratante por meio de senha pessoal ou equivalente nos sistemas de informática da empresa.

Assim sendo, não se depreende do contexto probatório qualquer indicativo de assinatura eletrônica ou digital válida, assim como não há nada que comprove a anuência do contratante por meio de senha pessoal ou equivalente nos sistemas de informática da instituição.

In casu
, a plataforma eletrônica em que, aparentemente, se deu a operação financeira contestada, não apresentou a autenticidade, segurança e legitimidade quantos aos dados biométricos, bem como não restou atestado o aceite eletrônico.

Registre-se, ainda, que a mídia juntada aos autos, com suposto registro da concordância do próprio autor em associar-se, atestou a inexistência de arquivo, não tendo a parte requerida se desincumbido do seu ônus probatório, não instruindo o feito com documentos que comprovem que agiu em exercício regular de seu direito.

Logo, ausente a efetiva prova da lícita contratação, presume-se que o contrato impugnado não foi celebrado, sendo plausível o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Assim, verifica-se que a requerida cometeu ato ilícito ao proceder descontos indevidos no benefício previdenciário da parte requerente. Logo, constatada a falha na prestação dos serviços, nos termos do CDC, é inequívoca sua responsabilidade objetiva, razão pela qual a restituição dos valores descontados indevidamente do autor é medida que se impõe.

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)